Tribunal: TJDFT
Processo: 0713629-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE ENVIO DO BOLETO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO DE PROVIDENCIAR MEIOS PARA EVITAR O APERFEIÇOAMENTO E OS DEMAIS EFEITOS DA MORA CONTRATUAL. PACTUAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. NÃO DEMONSTRADA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de falta de pagamento em razão do não recebimento dos boletos do financiamento não elide a inadimplência nem a constituição da mora, pois, na falta de envio do boleto, compete ao devedor fiduciário buscar meios consignatórios existentes na legislação a fim de evitar o aperfeiçoamento e os demais efeitos da mora contratual.
2. A mera alegação da existência de tratativas para a pactuação de acordo extrajudicial entre as partes não tem o condão de impedir a consolidação da posse e da propriedade do bem.
3. Nos termos do artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a ausência de pagamento da integralidade do débito após 5 (cinco) dias da execução da liminar enseja a consolidação da propriedade e a posse do bem alienado, tornando definitiva a apreensão realizada.
4. Apelação conhecida e não provida.